Tribunal: TJDFT
Processo: 0742308-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0742308-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO GALVAO ESTEVES DE MATTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 33839671, o agravante informa que não mais subsiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial, em razão da concessão, ex officio, do habeas corpus pelo STJ para absolver o paciente nos autos do HC no 719931/DF (Id no 33728966). Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 33459142, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007